Tribunal: STF
Processo: AI 239645
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
        - Não cabe agravo regimental contra decisão em agravo de
instrumento que determinou a subida do recurso extraordinário para
melhor exame, não prejudicando o análise e o julgamento, no momento
oportuno, do cabimento do recurso extraordinário denegado.
        Agravo não conhecido.